Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011334-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE: SERGIO GARCIA FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Max de Oliveira Rosa, em favor de Sérgio Garcia Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 24 de maio do corrente ano, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, em tese, perpetrado contra sua sobrinha M.V.G.F.S., cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 8 de junho próximo passado [Autos n. 1004630 -02.2021.8.11.0055].
Sustenta, o impetrante, que o paciente é inocente, pois jamais praticou qualquer dos fatos que lhe foram imputados, ressaltando que, até o presente momento, só existem em seu desfavor apenas alegações formuladas pela mãe da suposta vítima, sendo a prisão preventiva do paciente decretada ainda na fase de investigação, não havendo denúncia contra sua pessoa.
Registra, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Afirma, ademais, que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e fixo no mesmo lugar há 4 (quatro) anos, emprego lícito e jamais respondeu por qualquer processo criminal em sua vida, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.
Forte nas razões acima consignadas, postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição do competente alvará de soltura; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos imputados à sua pessoa, bem como diante do risco de reiteração delitiva, tendo o juízo de primeiro grau destacado que “além dos indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável contra a vítima Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva, é importante ressaltar o suspeito possui um Inquérito Policial tombado sob no 1000524-25.2021.8.11.0078, em trâmite da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em que se investiga o delito de estupro de vulnerável praticado, em tese, contra as vítimas Carla Maria Garcia Fernandes, Adrielly Fernandes da Silva e Daniela Garcia Fernandes, sendo que todas são sobrinhas do suspeito, conforme a vítima retratada nesta representação, o que corrobora com a personalidade inclinada ao crime do investigado, portanto, necessário manutenção da decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator